Tribunal: STF
Processo: Rcl 72634
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Emphasys Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000252-29.2023.5.02.0024), que teria desrespeitado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão aqui reclamada foi proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000252-29.2023.5.02.0024, publicado em 25/04/2024, que decretou fraude trabalhista decorrente de nulidade da contratação de serviços especializados entre pessoas jurídicas e declarou a existência de vínculo de emprego entre o autor José Emilio Florência Cutrale Dall Oppio e a tomadora de serviços Companhia Brasileira de Distribuição, condenando solidariamente a ora Reclamante. 



    A ação trabalhista em referência foi ajuizada por José Emilio Florência Cutrale Dall Oppio contra a ora Reclamante Emphasys Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., bem como Companhia Brasileira de Distribuição. 



    O autor da Reclamatória Trabalhista alegou que foi admitido em 21/11/2017, por meio de contratos firmados com a 1ª Reclamada (Emphasys Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.), em favor da 2ª Reclamada (Companhia Brasileira de Distribuição), até 13/12/2020, quando teve contrato de trabalho formalizado com esta. 



    [...]



    Pois bem, em 28/09/2023, houve a prolação de sentença na reclamação trabalhista em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo-se concluído pela nulidade da forma de contratação dos serviços do autor e declarado o vínculo de emprego entre aquele e a empresa Companhia Brasileira de Distribuição, tomadora dos serviços especializados, cuja contratação foi intermediada pela ora Reclamante, solidariamente condenada no feito principal no período de 21/11/2017 até 23/11/2022. 



    [...]



    Existindo a prestação de serviços especializados no ramo de tecnologia da informação por relação entre pessoas jurídicas, não haveria que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre o tomador de serviços e o ora Reclamado, dada a regularidade da contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal (hipersuficiente). 



    Ademais, vale ressaltar que a ratio decidendi que se extrai dos paradigmas do col. STF acima transcritos leva à conclusão de que a validade da contratação entre pessoas jurídicas para a prestação de serviços é a regra geral, à luz dos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e da segurança jurídica, sendo excepcional e que, portanto, exige prova cabal, o eventual reconhecimento de fraude trabalhista. 



    Entendimento diverso afronta a autoridade das decisões paradigmáticas do col. STF aqui indicadas (ADPF 324 e Tema 725 de Repercussão Geral) e, concomitantemente, representa patente ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa (arts. 1º, IV, 5º, XXXVI, e 170 da CF).”



    Requer, ao final, “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação constitucional, com a consequente cassação da decisão proferida pelo col. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 1000252- 29.2023.5.02.0024, que desrespeitou a decisão proferida pelo col. STF na ADPF 324 e no Tema 725 de Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    No caso, o Tribunal reclamado assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 11):



    “No caso, a primeira ré firmou com o reclamante contrato de prestação de serviços de fls. 569 e seguintes, cujo objeto era a prestação de serviços de informática nos projetos desenvolvidos pela contratante (primeira ré) e seus clientes, no âmbito da consultoria, desenvolvimento de sistemas e projetos, processo de informatização de áreas e serviços, bem como serviços de manutenção corretiva e/ou preventiva aos projetos e sistemas por ela desenvolvidos. 



    Ou seja, a primeira ré admitiu que o autor lhe prestou serviços, ainda que na condição de trabalhador autônomo. Informou que o autor, por meio de empresa própria, prestou serviços em seu favor, bem como foi disponibilizado para clientes da primeira reclamada. Com isso, atraiu para si o ônus de provar que a relação havida entre as partes não era relação de emprego (CLT, 818 e CPC, 373, II), encargo do qual não se desvencilhou a contento.



    […]



    Diante de todo este quadro, foi demonstrada a ocorrência de fraude à legislação trabalhista, caracterizada pela contratação de empregado por empresa interposta, no intuito de se obter mão de obra menos onerosa, que não encontra respaldo na norma legal trabalhista e no princípio protetor e, por conseguinte, não merece amparo do Poder Judiciário, nos termos dos artigos 9º, da CLT, e 167 do Código Civil.”



    O Recurso Ordinário interposto pela ora Reclamante foi provido tão somente para limitar a condenação em período especificado, nos seguintes termos (eDoc. 3):



    “DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (RECURSO DA PRIMEIRA RECLAMADA) 



    A recorrente pretende a limitação da sua corresponsabilidade solidária até 13/12/2020, porquanto a partir de 14/12/2020 a segunda reclamada formalizou o contrato de trabalho com o reclamante. 



    Com razão. 



    [...]



    A primeira reclamada, partícipe na fraude engendrada pela segunda reclamada, responde solidariamente pelos créditos trabalhistas em questão. Incide, no caso, o disposto no art. 942 do CC: tendo a ofensa aos direitos trabalhistas do reclamante mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação, tanto quanto tenham concorrido para a ofensa em questão. 



    Porém, a corresponsabilização da primeira reclamada comporta a limitação postulada pela recorrente, porquanto a partir de 14/12/2020 o reclamante foi formalmente contratado pela segunda reclamada. 



    Pelo exposto, a corresponsabilidade solidária da primeira reclamada limita-se ao período compreendido entre 21/11/2017 a 13/12/2020, porquanto a partir de 14/12/2020, conforme ficha de anotações e atualizações da CTPS de ID. de8fab9, o reclamante foi formalmente contratado pela segunda reclamada. 



    Dou provimento.”



    Como se vê, a Justiça Trabalhista considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a Reclamante e a sociedade empresária de cujo quadro social o ora Beneficiário fazia parte (J.E.F. Cutrale Dall Oppio Informática - ME).



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela Justiça Trabalhista, ao considerar ilegal contrato de prestação de serviços de assistência diagnóstica, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



     
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



     
“12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões impugnadas, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 1000252-29.2023.5.02.0024) relativamente ao período de 21/11/2017 a 13/12/2020.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente